Tribunal: TJDFT
Processo: 0719424-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que o plano de previdência contratado já não é mais comercializado e que a portabilidade solicitada poderia acarretar o desequilíbrio contratual, tem-se que, além de não se vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, a questão posta nos autos demanda aguardar a instrução processual, de modo que a tutela de urgência deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.